Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1007363-35.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recorrido: VALDIR CABREIRAS DA SILVA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
Recurso inominado. Relação contratual. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores descontados a acima de 15% (quinze por cento) a título de taxas administrativas.
2. A parte recorrente alega que no caso em comento, deve ser mantido o percentual dos descontos ajustados no contrato firmado entre as partes.
3. A demanda discute a necessidade de limitação do percentual retido a título de taxa administrativa da previdência complementar, que no caso em comento foi de 61.20 % (sessenta e um ponto vinte por cento) de todas as contribuições realizadas pelo recorrido no período referente a 30/01/1992 até 15/08/2018, quando o recorrido se aposentou.
4. Em sentença restou reconhecido o direito de retenção, limitado em 15% (quinze por cento).
5. Não há dúvida de que a retenção de valores pretendida pela recorrente (61,20%) está em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, pois, desarrazoado que se imponha ao contribuinte o resgate de apenas 38,80% dos valores que foram objetos de contribuição mensais por mais de 26 (vinte e seis) anos sob o singelo argumento de custeio administrativo.
6. A parte recorrida não deve ser isenta do pagamento a referida despesa administrativa, contudo, a retenção conforme pretendida pela recorrente se monstra totalmente desproporcional, caracterizando desequilíbrio contratual e ofensa à boa fé objetiva.
7. Evidencia-se, portanto, que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, o desconto ser limitado a 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.
8. Assim sendo, havendo comprovação da abusividade praticada pela recorrente, a sentença que limitou os descontos em 15% a título de taxa administrativa deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007363-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR CABREIRAS DA SILVA - CPF: 474.101.081-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024